Tribunal: TJDFT
Processo: 0742455-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICENTE DE OLIVEIRA MARSAROLO em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de tutela provisória. Instado a se manifestar quanto a eventual intempestividade, manifestou que estava “ciente sem interesse de manifestação/recurso”. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a tutela de urgência foi indeferida aos 24/07/2024 e por decisão divulgada no DJ-e aos 26/07/2024, sexta-feira. O prazo recursal expirou em 19/08/2024 e o recurso foi protocolado no dia 04/10/2024. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, haja vista sua flagrante intempestividade. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator